Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701075-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA ALMEIDA NAYA AGRAVADO: ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada, integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 13742491, págs. 12/3), está subordinada à preclusão. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora